Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-94.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. VERSÃO DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, do CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
3. A versão de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente fundar o convencimento do julgador.
4. O princípio da insignificância não se aplica aos delitos de roubo, visto que se visa proteger não apenas o patrimônio alheio, como também a liberdade individual e a integridade física e moral da população. Logo, o uso de violência descarta a irrelevância na conduta do agente, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
5. Recurso conhecido e desprovido.